Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749906-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROBERTA ALVES DOS SANTOS, RODRIGO SOUSA SILVA, N. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA ALVES DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar à UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A que proceda à inclusão dos requeridos em seu quadro de beneficiários, conforme a proposta oferecida aos demais sindicalizados o Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00 por dia em que os autores ficarem desassistidos de plano de saúde, até o limite de R$ 100.000,00”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) não é plausível que se imponha a realização de um contrato de forma obrigatória por vontade unilateral, sem a devida análise da conveniência para ambos os contratantes; 2) é uma empresa privada, seguradora e, ao receber proposta de contratação, analisa os dados em contrapartida com a possibilidade da prestação de seus serviços de forma adequada; 3) o valor da multa (R$ 5.000,00, limitado a R$ 100.000,00) é desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo de 48 horas para o cumprimento da obrigação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Subsidiariamente, requer seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, com exclusão da multa arbitrada ou sua considerável redução ou limitação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Analisando os autos, embora não seja possível afirmar, ao menos nesta fase introdutória, que a recusa no acolhimento do pedido de contratação do plano de saúde pelos autores decorra de prática discriminatória contra a condição de saúde da terceira autora, verifico que os documentos juntados à petição inicial, em especial a tentativa de portabilidade e adesão ao plano da UNIMED e a troca de mensagens confirmam que as condições da família autora demandou maior acuidade na análise da proposta de adesão ao plano que, ao final, foi negada; diferente do que ocorreu com os demais metroviários sindicalizados que optaram pela migração do plano de saúde da AMIL para a UNIMED. Acrescento que a pretensão do autor tem suporte no artigo 14 da Lei 9.656/98, que regula os planos de saúde e veda a exclusão de beneficiários por condição de saúde, garantindo-lhe o direito de acesso aos planos de assistência. Ao lado disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está configurado porque a família está desassistida de plano de saúde e a renda familiar, conforme demonstra o contracheque do segundo autor não é alta. Ademais, a condição de saúde especial da terceira requerente demanda cuidados médicos constantes e especializados. (...)” Acrescento que a liberdade para contratar não é irrestrita, devendo observar os princípios da boa-fé e da função social, além do disposto no art. 14 da Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), que veda qualquer tipo de discriminação em razão da condição do beneficiário do plano de saúde, in verbis: “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Vide Lei no 12.764, de 2012)” Sendo assim, não estando devidamente esclarecido o motivo da recusa da portabilidade, deve ser mantida a decisão agravada, especialmente porque o risco de dano reverso é substancialmente mais significativo em relação à 3a agravada, que necessita de cuidados especiais para a preservação da sua saúde. No mesmo sentido: “(...) 6. É consabido que as relações privadas são marcadas pela liberdade contratual, esta, todavia, deve ser exercida nos limites da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). Ninguém é obrigado a contratar ou a permanecer no contrato, desde que observado o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos/parcelares (dentre eles, destaca-se o dever de informação e o de transparência). Assim, em que pese a operadora não fosse obrigada a proceder à portabilidade do plano de saúde empresarial, conforme requerido pelos autores, em não havendo interesse comercial, estava obrigada a motivar seu ato, informando/esclarecendo adequadamente os autores acerca da recusa ou da necessidade de aceitação de condições. A ausência de prova nesse sentido, mesmo oportunizada à ré, traz consigo violação aos deveres anexos de transparência e da informação. 7. A apelante, ao recusar a adesão da proposta de portabilidade empresarial dos autores sem motivá-la, abusou do seu direito de recusa, devendo efetivar a proposta dos autores, sobretudo porque ninguém pode ser impedido de contratar um plano de saúde. Neste sentido, o art. 14 da Lei 9.656/98 estabelece que 'em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde'. Portanto, a própria Lei veda qualquer tipo de discriminação pessoal que inviabilize a contratação de plano de saúde pelo consumidor. Outrossim, nos planos coletivos o único requisito para aderir ao plano é o vínculo do consumidor com a pessoa jurídica contratante (de caráter profissional, classista ou setorial). (...)” (Acórdão 1943115, 0722827-80.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Por fim, quanto à multa, não há que se falar em abusividade, uma vez que ela busca exatamente evitar a resistência do devedor e, no caso, a agravante informou no processo originário que a decisão já teria sido cumprida. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator